Tribunal: TJES
Processo: 0000309-98.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete da Desª. Rachel Durão Correia Lima

PROCESSO Nº
0000309-98.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO OLIVEIRA LUIZ SUAVE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: GERMANO SANTOS FRAGOSO - ES36003-A, IGOR VIDON RANGEL - ES19942-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por BRENO OLIVEIRA LUIZ SUAVE contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 33,
caput,
e do art. 12, da Lei 10.826/03, a 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 708 (setecentos e oito) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, pugna pela absolvição do apelante por falta de provas, asseverando que os depoimentos prestados pelos policiais são contraditórios e não servem para amparar a condenação. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, para reduzir a pena-base imposta e aplicar ao recorrente a benesse do tráfico privilegiado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, por seu turno, exarou parecer pelo provimento parcial do apelo, apenas para aplicar, em favor do apelante, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por BRENO OLIVEIRA LUIZ SUAVE contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do art. 33,
caput,
e do art. 12, da Lei 10.826/03, a 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento de 708 (setecentos e oito) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, pugna pela absolvição do apelante por falta de provas, asseverando que os depoimentos prestados pelos policiais são contraditórios e não servem para amparar a condenação. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, para reduzir a pena-base imposta e aplicar ao recorrente a benesse do tráfico privilegiado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, por seu turno, exarou parecer pelo provimento parcial do apelo, apenas para aplicar, em favor do apelante, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Pois bem, diferentemente do que sustenta a Defesa, reputo que a prova oral é cabal e ampara o édito condenatório de forma suficiente. Explico.

Narra a denúncia que no dia 25 de marco de 2021, por volta das 12:35 horas, o apelante e os corréus Gabriel Guimarães Figueiredo e Emanuel Emerich Oliveira Rodrigues, de forma livre e consciente, guardavam e tinham em depósito, com intuito de venda, dois pedaços grandes de maconha, uma bucha da mesma substância, um pedaço de maconha do tamanho de uma bola de sinuca e uma porção de haxixe.

Segundo consta, policiais militares obtiveram informações de que o denunciado Breno Oliveira Luiz Suave, com mandado de prisão em aberto, estaria em determinado endereço, para onde se deslocaram e visualizaram o veículo utilizado pelos denunciados na residência, onde realizaram um cerco.

Os relatos da exordial são no sentido de que, nesse momento, o denunciado Gabriel visualizou os policiais e gritou “Breno, vaza que os policiais estão aqui”, oportunidade em que os agentes públicos puderam ver o denunciado Breno pulando o muro da residência com uma das mãos na cintura e se evadindo, o que também foi feito por Gabriel Guimarães Figueiredo.

Consta, ainda, que uma vez no interior da residência, os militares visualizaram o réu Emanuel Emerich Oliveira Rodrigues jogando uma sacola dentro de uma bolsa, e, em seguida, foi apreendida a sacola e localizados entorpecentes, uma balança de precisão e R$ 1.934,00 (mil novecentos e trinta e quatro reais), além de aparelhos celulares e outros objetos.

Conforme a narrativa da inicial acusatória, outra equipe policial perseguiu os réus que empreenderam fuga, localizando o denunciado Gabriel no quintal de uma casa, com dinheiro e um aparelho celular, e o denunciado Breno Oliveira Luiz Suave, ora apelante, em outro quintal, portando uma arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A Acusação ainda apontava que os denunciados, mediante cooperação recíproca e em conjunto de esforços, associaram-se para praticar o tráfico de drogas.

Após a instrução, o magistrado
a quo
absolveu todos os acusados do delito de associação para o tráfico e absolveu o réu Gabriel do crime de tráfico de drogas, mas condenou os acusados Emanuel e Breno (ora recorrente) pelo crime de tráfico de drogas, e o último, ainda, pelo delito de posse ilegal de arma de fogo.

Acerca da materialidade delitiva, quanto a ambos os crimes pelos quais o recorrente foi condenado, está evidenciada pela documentação acostada aos autos (auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, boletim unificado, laudo de exame químico definitivo e laudo de exame de arma de fogo).

A controvérsia recursal reside na autoria atribuída ao apelante quanto ao delito de tráfico de drogas.

Quanto a isso, noto que, em seara inquisitiva, o ora apelante confessou a propriedade da arma e das munições apreendidas, mas imputou a propriedade das drogas ao corréu Emanuel, versão que manteve em Juízo. Referidas alegações são ratificadas pelas declarações prestadas pelo corréu em questão, perante as autoridades policial e Judicial.

Os relatos dos policiais militares que efetuaram a prisão do recorrente, em sede inquisitiva, são condizentes com a dinâmica dos fatos apresentada na denúncia.

Em Juízo, o 3º Sargento Pablo acrescentou que, quando chegou ao local dos fatos, o ora apelante correu, pulando um muro com um objeto na mão, posteriormente identificado como uma arma de fogo, e que na casa foram apreendidas drogas em uma bolsa e relativa quantidade de dinheiro desprovida de comprovação da origem lícita. Ressaltou que o acusado Emanuel, a princípio, não assumiu toda a propriedade da droga e que cada denunciado teria uma função na associação criminosa.

Já o soldado Driel relatou perante contraditório judicial que os denunciados ostentavam certa riqueza e poder como organização criminosa, e que Breno, ora apelante, tinha um mandado de prisão em aberto, tendo sido visto, dias antes, com uma pessoa presa pela prática de crimes de tráfico de drogas e homicídio qualificado. Ressaltou que a droga foi encontrada no interior da residência onde se encontrava o réu Emanuel, que teria assumido, junto aos demais, a comercialização dos entorpecentes.

Peço licença para transcrever, como parte integrante deste voto, as declarações prestadas pelos referidos policiais em Juízo, das quais é perceptível a inexistência da contradição apontada pela Defesa:

3° SGT/PMES PABLO ROHR LEITE

“(..)
Que se recorda do fato; que recebeu a informação de que o BRENO, que estava foragido da justiça na época, estava utilizando um Jeep Renegade Branco; que estava andando com mais três comparsas, que na época eram o GABRIEL, o LUCAS (que também é envolvido em vários crimes na região, vulgo tanabanha); que eles estavam utilizando uma residência próxima ao quiosque da loira; que a equipe realizou o monitoramento; que ficaram afastados para localizar o imóvel; que observaram uma movimentação nesta casa, além do referido carro; que também avistaram uma CG preta que o BRENO constantemente utilizava; que chegaram ao local e realizaram um cerco; que tiveram a confirmação, através do GABRIEL; que o GABRIEL começou a gritar com a chegada da polícia, avisando ao BRENO para que saísse do local; que avistaram o BRENO correndo, pulando um muro com um objeto na mão, que posteriormente identificaram ser uma arma tendo em vista que ele deixou cair algumas munições pelo trajeto;
que tomaram a casa e realizaram as prisões do EMANUEL e do GABRIEL diante dos flagrantes encontrados, como por exemplo a droga na casa;
que o que chamou atenção foi que o próprio GABRIEL, que deu o alarme para o BRENO fugir, também tentou se evadir do local;
que o BRENO e o GABRIEL foram presos; que neste dia apreenderam armas, drogas e uma quantidade grande de dinheiro; que conduziram os mesmos para a delegacia de Piúma;
que o BRENO e o GABRIEL tentaram fugir, mas foram apreendidos nas proximidades
; que já tinha um cerco; que a polícia estava dividida em duas equipes; que conseguiram visualizar o trajeto que eles fizeram; que eles fizeram o trajeto oposto;
que o BRENO conseguiu, da casa que ele estava, pular o muro e entrar em uma residência vazia, desocupada
; que o GABRIEL saiu pela rua; que ambos foram capturados;
que o BRENO estava de porte de uma arma de fogo; que, inclusive, o BRENO deixou cair algumas munições no trajeto que fez;
que não se recorda do calibre; que no momento da prisão o BRENO estava com uma arma de fogo; que dentro da casa houve uma correria; que se recorda que uma das pessoas que estava dentro da casa era um menor de 15 (quinze) anos; que eles tentaram, na hora que a equipe chegou, esconder algumas drogas dentro de bolsas e sacolas; que também foram detidos; que confirma o depoimento dado em sede policial;
que já conhecia o BRENO;
que não se recorda se já realizou alguma diligência com os demais; que possui as informações que veio do serviço de inteligência;
que o BRENO e o EMANUEL eram conhecidos da guarnição
; que não se recorda se já os abordou;
que o BRENO e o EMERICH eram conhecidos por fazer traficância na região
; que quem realizou a abordagem do EMANUEL foi o outro policial; que inicialmente o EMANUEL correu pela casa na tentativa de se livrar dos flagrantes; que a casa já estava cercada; que o EMANUEL permaneceu na casa;
que no começo, EMANUEL disse que cada um tinha uma função; que EMANUEL não assumiu toda a propriedade da droga, mas assumiu uma parte
; que ele colaborou com a polícia; que estavam em duas equipes, cerca de oito militares; que recebeu informações do serviço de inteligência a respeito deste endereço; que essa informação chegou no mesmo dia;
que já tinham informações do serviço de inteligência de que os acusados estavam usando um jeep branco; que os acusados ostentavam poder; que o BRENO utilizava um CG preta
; que ao chegar nesta residência ficaram afastados; que constataram que aquela residência tinha uma movimentação e que os veículos utilizados por eles estavam na casa, na garagem; que o portão estava aberto; que resolveram fazer uma aproximação e chamar;
que com a chegada da polícia o GABRIEL gritou e disse “BRENO os homens estão ai”; que o GABRIEL sabia que o BRENO já estava impedido pela justiça; que neste momento o BRENO saiu em disparada, pulando janela e muro, deixando cair munição para trás
; que ali eles sabiam que em algum momento ocorreria uma abordagem; que eles estavam vigiando o local; que antes da polícia se aproximar, eles já estavam se movimentando e falando “a polícia está no local”; que ficaram por volta de 35/40 min em campana;
que a casa era de muro baixo e o portão era de grade, então era possível visualizar dentro da casa e ver a movimentação; que estava do outro lado da rua, cerca de 20 metros da casa; que conseguiu visualizar tudo
; que estava fazendo a campana com mais três colegas; que estavam em duas equipes em duas viaturas; que as viaturas ficaram afastadas, fora do alvo e três colegas desembarcados, observando; que
um dos colegas, inclusive, avisou que o BRENO havia chegado de moto; que o BRENO entrou de moto e o portão estava aberto
; que os policiais fazem a campana, mas cada um fica em uma posição, em um lado do imóvel; que os policiais trocam informações via rádio; que estavam todos dentro da casa; que se aproximam da casa, com as viaturas separadas para não chamar atenção; que uma equipe se deslocou até o local a pé; que receberam informações através do serviço de inteligência a respeito desta casa no acaiaca; que resolveram fazer uma aproximação com uma equipe e quatro militares; que o motorista da equipe desembarcou com os três militares e saiu do local; que ficou o Sargento Hohr, o soldado Leonn e, não se recorda muito bem, mas acredita que o soldado Bernardo; que fizeram aproximação e cercaram a casa; que cada um ficou em um ponto, afastado para observar a casa;
que após algum tempo, recebeu a informação de um dos militares de que o portão estava aberto e havia movimentação na casa, informando ainda que o BRENO havia acabado de chegar
; que o portão continuava aberto; que deram sinal de ok para as equipes avançarem; que como era o mais antigo, avançou e fizeram o cerco; que chamaram as viaturas pelo rádio informando que eles podiam avançar porque os acusados estavam na casa;
que antes de se identificarem como polícia, os acusados avistaram e começaram uma movimentação; que o GABRIEL gritou para o BRENO fugir; que viram o BRENO pular o muro para se esconder; que, como a outra equipe ainda estava chegando, dois militares cercaram por onde BRENO tentava escapar;
que permaneceu tentando fazer a contenção da casa; que o soldado LEONN ganhou o imóvel; que fez a segurança do LEONN; que renderam mais dois dos acusados; que neste momento o GABRIEL aproveitou para se evadir do local; que com a chegada da outra equipe conseguiram aumentar o cerco e capturaram todos os envolvidos nesta ocorrência, sendo estes o GABRIEL e o BRENO, que tentaram fugir e o EMANUEL e mais um adolescente, que permaneceram na casa e tentaram se livrar das evidências (os entorpecentes);
que esta foi a dinâmica: receberam a informação através do serviço de inteligência, encontraram o alvo, fizeram a campana, recebeu a informação que o BRENO havia acabado de chegar de moto e o portão havia ficado aberto, não sendo necessário nada para adentrar a residência; que a moto preta estava com a chave na ignição
; que fizeram a abordagem; que não consegue se lembrar exatamente quantos metros a viatura ficou da casa; que a viatura deixou os militares e saiu para que os envolvidos não desconfiassem; que estavam a pé; que ganharam terreno a pé; que estavam a pé o sargento Rohr, soldado Leonn e soldado Bernardo; que o restante da guarnição chegou de viatura; que o cerco foi feito pelo sargento Rohr, soldado Leonn e soldado Bernardo; que dois policiais foram pela frente e um pela lateral da casa; que o fundo da casa tinha um prédio e era de difícil acesso; que os únicos locais que possibilitavam uma fuga eram a lateral e a frente; que o soldado Bernardo que passou pela lateral;
que quando entraram na casa a primeira pessoa que avistaram foi o GABRIEL e depois o BRENO, que estava saindo de dentro do imóvel e pulando o muro
; que não se recorda se havia alguém nas proximidades; que não se recorda com certeza, mas parece que tinha um carro de alguma empresa de internet próximo ao local; que tinha uma escada próximo ao local; que tinha alguém de internet mexendo ali; que a moto e o carro estavam na garagem;
que não viu o BRENO chegando de moto, que somente recebeu a informação via rádio; que ao mesmo tempo que estava no local recebeu a informação de que o BRENO havia chegado
; que quando chegaram ao local estava a moto preta e o carro branco dentro da garagem; que já havia visto o GABRIEL na cidade de Piúma; que já o viu em bares e rodando na cidade, mas que nunca o abordou; que tomou conhecimento do histórico do GABRIEL quando chegou na delegacia; que na delegacia descobriu que o GABRIEL tinha algumas passagens pela polícia; que não sabe a profissão do GABRIEL; que desconhece qualquer informação de que o GABRIEL vendia carros; que viu o GABRIEL duas ou três vezes em Piúma, mas não sabe qual era sua atividade; que a informação que recebeu é que os demais acusados utilizavam o carro fornecido por GABRIEL; que tomou conhecimento do envolvimento do GABRIEL com os demais acusados através do serviço de inteligência, através de algumas denúncias que se chegou a essa informação; que nunca abordou o GABRIEL; que a informação que recebeu é a de que o GABRIEL emprestava o carro para os demais; que se eles utilização o carro do GABRIEL e ele estava sempre junto, certamente ele sabia das atividades ilícitas do BRENO e do EMANUEL; que a informação era de que o JEEP branco que consta na denúncia era de propriedade do GABRIEL; que o GABRIEL foi visto várias vezes na cidade de Piúma neste carro; que não consegue se lembrar de detalhes a respeito do vínculo de GABRIEL com o referido carro;
que tinham conhecimento do mandado de prisão do BRENO; que sabiam que o BRENO estava utilizando um veículo modelo branco de marca JEEP e uma moto preta; que sabiam que o BRENO estava andando na cidade com mais dois comparsas; que chegou a informação de que o BRENO utilizava uma casa, junto com outros amigos, nessa referida rua; que todas as características repassadas batiam e isso reforçou as informações; que com a chegada da moto preta e com o JEEP branco na garagem, tiveram a confirmação de que aquela era a casa que os acusados estavam utilizando;
que o que chamou mais atenção é que no momento da abordagem haviam muitas pessoas dentro da casa (o BRENO, o GABRIEL, o EMANUEL e o adolescente); que ali foi pego todo esse material;
que chegou na casa sem saber que era a casa do BRENO, sabiam apenas que ele utilizava esse carro; que foi isso que levou a polícia até a residência; que conhecia o BRENO
; que a informação é de que nunca observaram o BRENO em algum tipo de emprego fixo; que ele sempre estava em correria e envolvido em várias denúncias; que nunca o viu em um emprego fixo para ostentar esse tipo de veículo; que isto que chamou atenção; que não sabe por quanto tempo o BRENO ostentou com o referido veículo; que conhece a loja Alex Motos que fica em Piúma; que não sabe se o BRENO tem irmãos; que conhece o Bar do Campo que fica localizado na beira-rio; que não tem como confirmar se as pessoas se encontram neste bar para vender e comprar carros; que ali tem muito movimento; que não sabe dizer se o serviço de inteligência confundiria o BRENO com o seu irmão; que não tem não se recorda de informações sobre o BRUNO (irmão do BRENO);
que as informações é de que o BRENO era uma pessoa envolvida no tráfico
; que não sabe dizer sobre a condição financeira da família do BRENO; que encontraram cordões, pulseiras e equipamentos eletrônicos de última geração espalhados dentro da casa que eles teriam alugado; que não se recorda se alguém assumiu a propriedade destes objetos; (...)”

SD/PMES DRIEL LEONN RIBEIRO COUTINHO NETO

“(...)
Que se recorda da ocorrência; que o serviço de inteligência da companhia localizou a casa; que quando chegaram no local o GABRIEL gritou para que o BRENO fugisse; que diante daquele flagrante e também sabendo que o BRENO possuía um mandado de prisão por tráfico e associação;
que adentraram no imóvel; que o GABRIEL tentou fugir; que visualizou que pela porta o EMANUEL e o menor correndo para o quarto; que neste momento entrou e conseguiu alcançá-los; que achou uma grande quantidade de entorpecente, entre maconha e haxixe, além de balança de precisão e uma quantia em dinheiro; que depois disso a outra viatura completou o cerco e conseguiram deter o BRENO e o GABRIEL posteriormente;
que tinha conhecimento de que os acusados usavam os veículos; que eles ostentavam uma certa riqueza, um poder desta organização criminosa; que eles utilizavam uma motocicleta titan e um renegade; que dias antes o BRENO foi visto com o EMANUEL e o TANABANHA, que posteriormente foi preso pelos crimes de homicídio e tráfico;
que depois chegou ao conhecimento da polícia que o GABRIEL comandava a região de Marataízes e Itapemirim; que a polícia civil chegou a informar que o GABRIEL era investigado; que no instante que a polícia deu a voz de parada o EMANUEL correu com uma sacola na mão; que depois conseguiu alcançá-lo, junto com o menor, os dois correram para dentro do quarto; que eles estavam colocando dentro de uma bolsa; que havia maconha e haxixe; que tinha dois pedaços grandes de maconha e mais um punhado, além de uma quantia em dinheiro; que o EMANUEL correu com esses materiais junto com o menor com o intuito de se desfazer; que entrou elementos necessários para o preparo da droga, como balança de precisão e canivete; comprova o depoimento dado em sede policial; que, no momento da apreensão, eles assumiram a posse da droga e confirmaram que estavam no tráfico; que eles assumiram a traficância; que todos assumiram a traficância;
que todos estavam dentro da residência, mas quando avistaram a polícia, o GABRIEL avisou para o BRENO fugir
; que como o GABRIEL estava próximo a porta, também empreendeu fuga; que inicialmente todos estavam dentro da residência; que o EMANUEL confirmou a propriedade da droga; que o EMANUEL colaborou com a abordagem; que ele correu para um quarto sem saída e disse: “perdi, perdi, tá ali”, indicando que a droga estava dentro da bolsa; que nunca abordou o EMANUEL; que foi a primeira vez que teve contato com o EMANUEL, mas a equipe já o conhecia; que não sabe se os acusados se conheciam; que o serviço de inteligência informou que eles sempre estavam juntos;
que o EMANUEL já tinha sido visto com o BRENO
; que não sabe precisar há quanto tempo; que, nesta abordagem, estava toda a equipe; que a abordagem se deu da forma que foi relatada em depoimento fornecido em sede policial;
que chegaram ao local e logo identificaram o primeiro veículo, o renegade, momento em que foram confirmadas as suspeitas; quando o GABRIEL viu os militares e informou ao BRENO que fugisse, de imediato já visualizaram o BRENO, não restando mais dúvidas; que sabiam que o BRENO tinha um mandado de prisão; que o BRENO estava no local com outros indivíduos;
que estavam em oito policiais; que estava na companhia do sargento Rohr; que o próprio depoente que adentrou na casa; que estava junto com o sargento Rohr; que tinha outros policiais; que cada viatura trabalha com 3 ou 4 militares; que usaram o serviço de inteligência; que trabalham desta forma; que primeiro pedem ao serviço de inteligência que faça um trabalho para averiguar o local; que chegam, tomando todo o procedimento de segurança e vai tomando o ambiente;
que chegam, identificam o local; visualizaram a moto e, neste momento, o GABRIEL viu a polícia e avisou para o BRENO;
que viram o carro na garagem; que a garagem é aberta; que mesmo possuindo o levantamento do serviço de inteligência, fazem todo o procedimento de segurança; que chegam, caminham, observam; quando confirmam as suspeitas efetuam o plano de ação; que não param de frente para a casa; que a viatura fica em outro local, porque chama muita atenção; que deixaram a viatura afastada daquela rua (rua paralela); que desembarcam e vão andando; que não avistaram alguém chegando na casa; que param a viatura antes e desembarca; que caminha até o local;
que já tinham uma confirmação preliminar do serviço de inteligência; que tomam as posições; que quando estavam verificando o local, o GABRIEL visualizou os militares; que neste momento o GABRIEL gritou para o BRENO; que neste momento visualizaram o BRENO;
que confirmaram a questão do flagrante; que só tinha o JEEP e a motocicleta na garagem; que foi feito uma abordagem em uma outra situação em um local próximo, em relação a outra ocorrência; que é anterior a esta ocorrência; que a viatura desta ocorrência já estava na delegacia; que no momento que avistaram o sinistro em relação a casa solicitaram ajuda da outra viatura; que a viatura de imediato compareceu; que não sabe dizer em quanto tempo foi concluída a investigação desse caso; que nunca havia visto o GABRIEL em Piúma antes; que essas informações vieram da polícia civil; que nunca o abordou antes; que não teve nenhuma campana; que tinha um pessoal instalando internet nas proximidades; que essas pessoas estavam na lateral da casa; que a informação que tinha era que eles (os acusados) estariam na casa; que não sabe de detalhes anteriores; que o serviço de inteligência não comunicou a chegada de alguém na casa; que as informações não chegam dessa forma; que estava junto com policial Rohr na mesma viatura;
que não conhecia o BRENO pessoalmente mas já havia ouvido falar; que tinha ouvido falar que o BRENO tinha envolvimento com tráfico de drogas;
Não se recorda de nada sobre a família do BRENO; que não sabe dizer a profissão do BRENO; que perguntou se o BRENO exercia alguma atividade ele disse que não trabalhava; que as perguntas que fazem ao serviço de inteligência da polícia são pontuais, e não esclarecem questões familiares; que pergunta especificamente o que o serviço de inteligência levantará;
que o BRENO ostentava porque não tinha nenhum trabalho fixo e andava com Renegade que custa mais de R§150.000,00 e uma moto nova, além da casa nova; que dentro da casa tinha um computador de última geração; que o Renegade era visto com o BRENO; que ele também era visto com a moto
; que também foi encontrado jóias e relógios; que um cordão era do GABRIEL; que tinha de cinco a sete cordões e vários relógios; que o EMANUEL assumiu que o PlayStation 4 era dele; (...)”

De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, as declarações prestadas pelos policiais militares constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação, principalmente quando coesas e detalhadas e não houver dúvidas sobre sua imparcialidade, cabendo à Defesa demonstrar a imprestabilidade de tal prova, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

Por tais razões, a negativa de autoria realizada pelo acusado em seu interrogatório judicial, quanto ao crime de tráfico de drogas, não deve prevalecer.

In casu
, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 resta configurado pelo contexto em que se deram os fatos, descritos pelos depoimentos dos policiais militares, que se dirigiram à residência em que Breno morava junto ao réu Emanuel, onde foram localizadas as drogas, justamente em razão de informações relativas ao ora recorrente, com mandado de prisão em aberto, sendo, por isso, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

Restou nítido que o apelante, já conhecido pelos policiais pelo envolvimento no meio criminoso, tinha em depósito, no imóvel compartilhado com Emanuel, quantidade expressiva de drogas (duas unidades maiores de maconha, ainda não embaladas, com massa total de 139,4 gramas e mais duas unidades de maconha (2 gramas e 22,9 gramas) e uma de haxixe (20,7 gramas), compactadas e envoltas por plástico, apreendidas junto a uma balança de precisão, utensílio comumente utilizado na traficância.

O sentenciante ainda consignou que, embora Breno tenha afirmado que mora em uma casa alugada, mesmo estando desempregado, não juntou nenhum comprovante de pagamento do aluguel, nem documento comprobatório de que tenha trabalhado em momento anterior.

Ainda que tenha juntado, de forma extemporânea, declarações de ex-empregadores, ainda não provou que recebia o salário aproximado de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), o que, mesmo que houvesse sido comprovado, não guardaria concordância com o padrão de vida que ostentava.

Deve-se ressaltar que a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico decorreu da inexistência de prova de que estavam eles associados de modo permanente e estável para a atividade ilícita, o que, no entanto, não impede o reconhecimento do tráfico de drogas em concurso de agentes entre Breno e Emanuel.

Forte em tais premissas, mantenho a condenação do réu Breno, ora apelante, pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, assim como pelo crime do art. 12 da Lei 10.826/03, mormente pela confissão do acusado acerca da propriedade do armamento consigo apreendido.

Acerca da dosimetria, quanto ao crime de tráfico de drogas pelo qual foi condenado o apelante, assim constou da sentença:

Evidenciada a CULPABILIDADE pela plena consciência da ilicitude do fato e o conhecimento quanto aos graves e danosos efeitos acarretados à sociedade, porém, não justificam a exasperação da pena, pois constituem elementos integrantes da própria estrutura do crime. Quanto aos ANTECEDENTES CRIMINAIS verifico que o mesmo é tecnicamente primário e responde a outros processos criminais, conforme documento de fl. 327, o que não pode ser aferido negativamente ante a presunção de não culpabilidade (súmula 444 do STJ).
S
ua
CONDUTA SOCIAL é ruim, eis que se encontrava desempregado e, em que pese ter alegado que fazia “barganha”, nada comprovou, o que indica que vivia do tráfico, possuindo, inclusive mandado de prisão em aberto expedido por outro juízo criminal .
Sua PERSONALIDADE ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., não pode ser valorada, eis que não há dados técnicos ou elementos probatórios para aferi-la. Os MOTIVOS são comuns à espécie.
As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, são relevantes no caso em concreto, eis que o acusado tentou fugir e se esquivar à aplicação da lei penal.
As CONSEQUÊNCIAS do crime são evidentes em função dos danos causados pelo tráfico de drogas, seja no tocante a saúde e a segurança, seja pelo fato de ser mola propulsora de outros crimes, especialmente de natureza patrimonial e contra a vida, porém, por serem próprias do tipo, deixo de valorá-las. Não há que se falar em COMPORTAMENTO DA VÍTIMA na espécie e, por fim, a CONDIÇÃO ECONÔMICA do acusado é boa, eis que assistido por advogado particular.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do art. 33, "
caput
", da Lei 11.343/06,
FIXO
a
PENA-BASE
em
07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E

700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA
.

Ressalto que, para a aplicação da pena base, utilizei-me da inteligência do artigo 42, da Lei n° 11.343/2006, que assim dispõe:
"o
juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".

Constato, de pronto, que a valoração negativa da conduta social realizada pelo sentenciante contraria a orientação do STJ no sentido de que
“a valoração negativa da conduta social deve ser amparada em elementos concretos que a desabonem, sendo insuficiente para tanto o fato de o acusado não exercer atividade laboral ou não estudar ou ter sido preso anteriormente”
(AgRg no HC n. 754.663/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). Assim, referida circunstância judicial deve ser neutralizada.

Sobre as circunstâncias do crime, também reputo necessário o afastamento de sua desfavorabilidade, uma vez que não há notícias de que a tentativa de fuga do réu tenha ensejado qualquer risco a terceiros. Nesse sentido:
TRF 3ª Região, 5ª Turma, ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 5000314-59.2020.4.03.6006, Rel. Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO, julgado em 01/09/2021, Intimação via sistema DATA: 03/09/2021;
TRF4, ACR 5002969-75.2016.4.04.7215, SÉTIMA TURMA, Relatora CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, juntado aos autos em 09/05/2018
.

Embora haja variedade de nomenclatura da droga apreendida (haxixe e maconha), ambas apresentam o mesmo princípio ativo (THC – tetracanabidiol), não sendo da natureza mais nociva, e a quantidade apreendida, menos de 200 (duzentos) gramas, apesar de ser expressiva e suficiente para configurar o crime de tráfico de drogas no contexto em que se deram os fatos, não é suficiente para a exasperação da pena com arrimo no art. 42 da Lei 11.343/06. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JULGAMENTO LIMINAR DA IMPETRAÇÃO, SEM A PRÉVIA OITIVA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. ART. 654, § 2.º, DO CPP. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DO MATERIAL ENTORPECENTE APREENDIDO QUE NÃO DESBORDA DO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REPRIMENDA REDUZIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) - Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59, do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42, da Lei n. 11.343/2006. - Na hipótese, "[n]a primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, na fração de 1/6, em razão da enorme quantidade de maconha apreendida" (fl. 19). Porém, ao contrário do que afirmado na origem, a quantidade de droga encontrada, embora não seja insignificante, também não desborda do ordinário das apreensões em flagrantes de tráfico - 536,9 gramas de maconha (e-STJ fl. 61) -, não autorizando o incremento punitivo, na primeira fase da dosimetria. Dessarte, correta a concessão da ordem, de ofício, para retornar a pena-base do agravado ao mínimo legal. - Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 684.082/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 85G (OITENTA E CINCO GRAMAS) DE MACONHA E 48G (QUARENTA E OITO GRAMAS) DE CRACK. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM NÃO RELEVANTE. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. INIDONEIDADE DA MOTIVAÇÃO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, na fixação da pena-base, deve ser excluída a vetorial relativa à natureza e à variedade da droga apreendida, pois, embora ponderada a variedade dos entorpecentes apreendidos e a natureza nociva do crack, o quantum - 85g (oitenta e cinco gramas) de maconha e 48g (quarenta e oito gramas) de crack - não se mostra relevante a ponto de ensejar o aumento da basilar, à luz da jurisprudência desta Corte, devendo ser reconhecida a violação ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 2. Recentemente, esta Sexta Turma adotou o entendimento esposado pela Suprema Corte de que ações penais em curso não são circunstâncias suficientes para afastar a aplicação da minorante de tráfico de drogas. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.916.685/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021)

Forte em tais premissas, reconduzo a pena-base do acusado, quanto ao crime de tráfico de drogas, para 05 (cinco) anos de reclusão, reduzindo proporcionalmente a pena de multa para 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem agravantes e atenuantes a serem consideradas, como bem pontuado pelo sentenciante.

Deve ser mantido o afastamento da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, já que não preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Não desconsidero que o STJ firmou, em julgamento de recurso repetitivo, a tese de que
“é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”
(STJ, REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

No referido julgado frisou que
“se outros elementos dos autos são capazes de demonstrar a dedicação a atividades criminosas, não há que se recorrer a inquéritos e ações penais em curso”
(STJ, REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

In casu,
o contexto em que se deram os fatos, narrados na denúncia e confirmados pelos policiais militares em seus depoimentos judiciais, evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa.

Segundo os relatos dos policiais, o apelante, que já possuía mandado em prisão em aberto, era conhecido no meio criminoso, inclusive pelos agentes públicos, tendo sido visto dias antes com um indivíduo preso por homicídio e tráfico de drogas. O acusado ostentava padrão de vida não condizente com sua condição financeira, pesando contra si o tráfico de drogas exercido, neste caso concreto, em concurso de agentes, no interior de um imóvel que ocupava com o corréu Emanuel. Ademais, houve a apreensão de vultosa quantia em espécie, aliada a uma arma de fogo na posse direta do acusado e de uma balança de precisão comumente utilizada na traficância.

Tais elementos, a meu ver, por si só, são suficientes a demonstrar a dedicação do acusado a atividades criminosas, ensejando o afastamento do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. No presente caso, as circunstâncias do delito consignadas pelas instâncias ordinárias - apreensão de balança de precisão, sacolas transparentes e tesouras comumente utilizados para o preparo, fracionamento e acondicionamento de entorpecentes (e-STJ fl. 358), e da quantia de R$ 100,00, em espécie, em notas trocadas (e-STJ fl. 289) -, evidenciam a existência de elementos concretos que, aliados à natureza e quantidade das drogas apreendidas - totalizando 51,75g de crack (e-STJ fl. 358) -, amparam a conclusão de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, mais precisamente à narcotraficância, o que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Ademais, a desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, no intuito de abrigar a alegação de que o réu não se dedicava a atividades criminosas, como pretendido pela defesa, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.105.675/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ELEMENTOS IDÔNEOS A JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DA BENESSE. PORTE DE ARMA DE FOGO. ARTEFATO BÉLICO RECEPTADO. PETRECHO COMUMMENTE USADO NO COMÉRCIO ESPÚRIO. ALTERAÇÃO DO JULGADO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II ? Aplicação do tráfico privilegiado. Impossibilidade. A despeito da quantidade de droga apreendida ? 123,18g de crack -, há outros elementos aptos a afastar o tráfico privilegiado. Conforme exposto pelas instâncias ordinárias, a paciente, por ocasião da prisão em flagrante, portava revólver calibre 38 ?Rossi? sem autorização legal, delito pelo qual o paciente restou condenado. Assim, a dedicação do paciente à atividade delitiva está evidenciada. Precedentes. Ademais, o paciente nesses autos fora condenado, também, pelo crime de receptação da referida arma. De mais a mais, o Tribunal local consignou que foi encontrado com o paciente petrecho utilizado comumente no comércio espúrio de drogas: uma balança de precisão. III ? Nesse contexto, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional. Além disso, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 747.450/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022)

Assim, torno em definitiva a pena do apelante para o crime de tráfico de drogas em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Já no tocante à dosimetria do crime de posse ilegal de arma de fogo pelo qual foi condenado o apelante, assim constou da sentença:

A CULPABILIDADE é própria do tipo.
Quanto aos ANTECEDENTES CRIMINAIS verifico que o mesmo é tecnicamente primário e responde a outros processos criminais, conforme documento de fl. 327, o que não pode ser aferido negativamente ante a presunção de não culpabilidade (súmula 444 do STJ).
S
ua
CONDUTA SOCIAL é ruim, eis que se encontrava desempregado e, em que pese ter alegado que fazia “barganha”, nada comprovou, o que indica que vivia do tráfico, além de possuir mandado de prisão em aberto e estar na posição de foragido
. Sua PERSONALIDADE ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., não pode ser valorada, eis que não há dados técnicos para aferi-la. Os MOTIVOS são comuns à espécie. As CIRCUNSTÂNCIAS, que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, não são relevantes. As CONSEQUÊNCIAS do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar que extrapole os limites previstos pelo próprio tipo. Não há que se falar em COMPO
RTAMENTO DA VÍTIMA na espécie
e, por fim,

a CONDIÇÃO ECONÔMICA do acusado é boa, eis que assistido por advogado particular.

Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais e levando em consideração a pena em abstrato do art. 12 da Lei nº 10.826/03,
FIXO A PENA-BASE
em
01 (UM) ANO E 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E 10

(DEZ) DIAS-MULTA.

Constato a presença da circunstância
ATENUANTE
da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, razão pela qual,
ATENUO
a reprimenda em
1/6 (um sexto)
,
FIXANDO-A,
em
DEFINITIVO
,
01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO E 08

(OITO) DIAS-MULTA.

Pelos mesmos motivos já expostos quando da apreciação da dosimetria concernente ao tráfico de drogas, constato que a única circunstância judicial sopesada negativamente (conduta social), deve ser extirpada, o que implica no redimensionamento da pena-base para o mínimo legal de 01 (um) ano de detenção, mantida a pena de multa de 10 (dez) dias-multa, já arbitrada em seu mínimo.

Embora reconhecida a atenuante da confissão, não é possível levar a pena, na segunda fase, aquém do mínimo legal, conforme dispõe a súmula 231 do STJ.

Inexistem causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torno em definitiva a pena para o crime de posse ilegal de arma de fogo em 01 (um) ano de detenção e no pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Constato que o sentenciante incorreu em equívoco ao somar penas de natureza distinta e, diante do redimensionamento operado nesta Corte, aplicando-se o art. 69 do CP, fica o acusado Breno condenado ao total de 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir as penas do acusado para 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA.
CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGA INSUFICIENTE À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. RECONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. R
ECURSO

CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Acerca da materialidade delitiva, quanto a ambos os crimes pelos quais o recorrente foi condenado, está evidenciada pela documentação acostada aos autos (auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, boletim unificado, laudo de exame químico definitivo e laudo de exame de arma de fogo).

2. A controvérsia recursal reside na autoria atribuída ao apelante quanto ao delito de tráfico de drogas, mas, quanto a isso, a prova oral é inconteste, amparada nos depoimentos prestados pelos policiais militares.

3. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, as declarações prestadas pelos policiais militares constituem meio de prova idôneo a resultar na condenação, principalmente quando coesas e detalhadas e não houver dúvidas sobre sua imparcialidade, cabendo à Defesa demonstrar a imprestabilidade de tal prova, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021).

4. A valoração negativa da conduta social realizada pelo sentenciante contraria a orientação do STJ no sentido de que
“a valoração negativa da conduta social deve ser amparada em elementos concretos que a desabonem, sendo insuficiente para tanto o fato de o acusado não exercer atividade laboral ou não estudar ou ter sido preso anteriormente”
(AgRg no HC n. 754.663/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

5. Sobre as circunstâncias do crime, necessário o afastamento de sua desfavorabilidade, uma vez que não há notícias de que a tentativa de fuga do réu tenha ensejado qualquer risco a terceiros. Precedentes.

6. Embora haja variedade de nomenclatura da droga apreendida (haxixe e maconha), ambas apresentam o mesmo princípio ativo (THC – tetracanabidiol), não sendo da natureza mais nociva, e a quantidade apreendida, menos de 200 (duzentos) gramas, apesar de ser expressiva e suficiente para configurar o crime de tráfico de drogas no contexto em que se deram os fatos, não é suficiente para a exasperação da pena com arrimo no art. 42 da Lei 11.343/06. Precedentes.

7. Deve ser mantido o afastamento da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado, já que não preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

8. Embora o STJ tenha firmado, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, representativo de controvérisa, a tese segundo a qual
“é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”,
existem elementos nos autos que, por si só, são suficientes a demonstrar a dedicação do acusado a atividades criminosas, ensejando o afastamento do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir as penas do acusado para 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.